Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717306-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: REGINALDO CESAR RODRIGUES PAULINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. CONDENADO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS PREVISTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pedido de prisão humanitária em razão do Covid-19, para pessoa não integrante do grupo de risco. Respeitadas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas da justiça penal; não se desobedece a referida recomendação na hipótese de negativa e ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional da liberação do condenado para o cumprimento de sua pena em regime de prisão domiciliar humanitária, se ele não preenche os requisitos mínimos exigidos para gozar deste benefício; mesmo diante da possibilidade abstrata de contágio dentro do sistema prisional. 2. Negado provimento ao recurso. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais, porventura, se tenha emprestado interpretação divergente daquela emanada de outros tribunais, argumenta que cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto e que, devido a existência de casos confirmados de Covid-19 no interior do presídio, teme por sua saúde, razão pela qual afirma que a progressão antecipada do regime prisional intermediário para a prisão domiciliar estaria plenamente justificada. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “No caso concreto, conforme a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 16894008 – págs. 8/11), não há nos autos, até o momento, comprovação de que a situação de saúde do Agravante esteja vulnerável e apta a potencializar o desenvolvimento da COVID-19, embora necessite de todos os cuidados dispensados aos demais internos integrantes do grupo de risco alocados em estabelecimentos prisionais” (ID 18510142 - Pág. 5), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Finalmente, o entendimento colegiado acerca da necessidade de comprovação da vulnerabilidade do estado de saúde do ora recorrente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. PETRECHOS DE TRÁFICO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM COMPANHIA DE MENOR DE IDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. COVID-19. RECORRENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO PRESÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia motivada pelos termos do art. 8o da Recomendação CNJ n. 62/2020, regulamentada por ato normativo do Tribunal de Justiça, como medida de prevenção tendo em vista a pandemia atualmente atravessada. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade do resguardo da ordem pública, tendo em vista a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos - 382,15g de maconha e 121,30g de cocaína - além de petrechos típicos do tráfico - um radiotransmissor e material usado para endolação -, elementos suficientes para indicar a dedicação às práticas delitivas. A circunstância de que o crime, em tese, era cometido em companhia de menor de idade incrementa a reprovabilidade da conduta, justificando a custódia. 4. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 7. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 8. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o recorrente se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, destacando-se, ademais, a adoção de medidas sanitárias de prevenção pelo estabelecimento prisional. 9. Recurso desprovido. (RHC 131.732/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/9/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, o AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029